Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO.
I – Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.
II – Nos crimes perpetrados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância para a comprovação da autoria, notadamente quando firme em todas as vezes que ouvida e sem contraprovas aptas a desmerecer o relato.
III – É cediço que pequenas divergências sobre dados periféricos nos depoimentos não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade. Precedentes.
IV – O crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 se caracteriza pela simples prática da conduta que é proibida ao agente, desde que este tenha conhecimento inequívoco da decisão judicial que as deferiu, como se verifica na presente hipótese.
V – O STJ, no julgamento do REsp 1675874/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 983, fixou a tese de que “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
VI – Para arbitrar o valor da indenização por danos morais, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VII – Recurso conhecido e desprovido.